Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-66.2024.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000419-66.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA - CPF: 050.048.232-27 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 522.906.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS SOARES - CPF: 007.942.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SCRIMIM RAZERA - CPF: 001.728.811-88 (VÍTIMA), C. D. M. RAZERA - ME - CNPJ: 27.257.219/0001-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante escalada. Rejeição da tese de insuficiência de provas e aplicação do princípio da insignificância. Manutenção da condenação e da dosimetria. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [escalada] a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa, visando absolvição e, subsidiariamente, redução das penas, com substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há seis questões: 1) suficiência probatória para a condenação; 2) aplicação do princípio da insignificância; 3) necessidade de perícia técnica para comprovação da qualificadora da escalada; 4) proporcionalidade da dosimetria da pena; 5) o regime inicial fechado é adequado; 6) a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1. As palavras coerentes da vítima em consonância com as demais provas existentes nos autos [imagens das câmeras de segurança] somadas às declarações do investigador de polícia responsável pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação.

2. Impertinente a aplicação do princípio
da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do apelante
, a evidenciar maior reprovabilidade
social da ação delitiva e necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

3.
S
e os agentes, para cometerem o furto, utilizam de via anormal de acesso com
escalada
do muro e utilização de
escada
para acesso ao forro do estabelecimento comercial [...] ficam caracterizadas as
qualificadoras
previstas no art. 155, §4o, II, do Código Penal.

4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes.

5.
A
reincidência
deve ser analisada na segunda fase da dosimetria, sendo possível utilizar condenações diferentes para valorar maus antecedentes e para agravar a pena.

6.
Inviável a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado multirreincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a 4 anos de reclusão.

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), como no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por furto qualificado mediante escalada quando há provas suficientes da materialidade e autoria, ainda que ausente laudo pericial específico. 2. A aplicação do princípio da insignificância é incabível nos casos de reincidência específica, dada a habitualidade delitiva. 3. A pena-base pode ser exasperada com fundamento em múltiplos antecedentes criminais. 4. O regime fechado é compatível com a reincidência e maus antecedentes. 5. A substituição da pena por restritivas de direitos é inviável quando ausentes os requisitos legais do art. 44 do CP.”

Dispositivos relevantes citados
: CP: art. 59; art. 61, I; art. 33, § 3o; art. 44, II e III; art. 68; art. 155, § 1o e § 4o, II. CPP: art. 593, I; art. 577; art. 312. CF: art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal no 8;
AP 1001213-48.2023.8.11.0030, Primeira Câmara Criminal - 25.10.2024
; STF, HC no 112.378/DF - Relator Min. Joaquim Barbosa - 28.8.2012; TJMT; AP no 9692/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2017; HC no 557.415/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.3.2020; REsp no 1496977/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17.4.2016; AgRg no REsp no 1417759/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.2.2015; STJ, AgRg no HC no 615.277/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17.3.2021; AgRg no HC no 694751/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14.2.2022; TJMT, AP no 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 1o.11.2022; TJMT AP 0004459-05.2018.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.5.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022; STJ - HC: 960766, Relatora: Ministra Daniela Teixeira – 19.11.2024;
TJMT AP 0035764-79.2016.8.11.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Primeira Câmara Criminal – 7.10.2024; TJMT AP 1002977-84.2023.8.11.0025, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal – 28.3.2025;
STJ, HC 557198/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2020; AP no 1003120-63.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 3.6.2022; TJMT AP 1000452-58.2021.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal – 28.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000419-66.2024.8.11.0038 - COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (Pje no 1000419-66.2024.8.11.0038), que o condenou por furto qualificado
[escalada]
a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime fechado - art. 155, § 4o, II do CP - (ID 275115959).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) faria jus à aplicação do princípio da insignificância pois teria sido “
subtraída [...] a quantia de R$ 100,00 (cem reais)
”; 3) o laudo pericial seria imprescindível para comprovar a escalada; 4) a pena-base teria sido elevada de forma desproporcional; 5) o cumprimento da pena deveria iniciar no regime semiaberto, em razão da “
conformidade com o montante da sanção penal
”; 6) preencheria os requisitos necessários à substituição por restritivas de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas com substituição por restritivas de direitos.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 275115979).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 275115981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição do réu por alegada insuficiência probatória. Improcedência. Provas seguras de que o réu incorreu nos crimes a ele imputados. Declarações da vítima corroboradas pela confissão extrajudicial do réu, pelo testemunho policial e pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial vitimado. Inviável também a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a multirreincidência específica do réu. 2) Almejado o afastamento da qualificadora da escalada, sob alegação de inexistência de laudo de exame pericial do local do crime. Improcedência. Laudo pericial que é prescindível, se a qualificadora for comprovada por outros meios de prova. Precedentes. 3) Pretendida a readequação da pena-base. Inviabilidade, tendo em vista que a exasperação encontra-se fundamentada nos maus antecedentes do réu. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da majorante do repouso noturno, já que tal causa de aumento não foi aplicada na sentença. 4) Regime inicial de cumprimento de pena que deverá ser o fechado. Réu que é reincidente e portador de maus antecedentes. Precedentes. 5) Pretendida substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Inadmissibilidade. Não preenchimentos dos requisitos legais (art. 44, do CP). 6) Pedido de apelo em liberdade prejudicado, tendo em vista a realização do julgamento, e, no mais, as razões que permitiram a prisão preventiva permanecem inalteradas. 7) Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 278326394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 06.04.2024, por volta de 00h40min, no estabelecimento comercial denominado “Mato Grosso Materiais para Construção”, situado na Avenida Marechal Rondon, no 138, Bairro São Sebastião, Município de Araputanga/MT, o denunciado ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA, de forma consciente e voluntária, durante repouso noturno, mediante escalada, subtraiu, para si, a quantia, em espécie, aproximada de R$ 100,00 (cem reais), pertencente à vítima Fábio Scrimim Razera, proprietário da loja acima nominada, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.102321, Termos de Declarações, Laudo Pericial de Constatação e demais elementos de informações coligidos nos autos.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, no dia dos fatos, durante a madrugada, o denunciado, utilizando de uma escada de fibra, alcançou uma janela de vidro e adentrou no estabelecimento comercial, furtando a quantia de R$100,00 (cem reais) em moedas que estava no caixa do comércio, e, após subtrair o valor, utilizou-se de uma escada para escalar a parede e sair do local.

Evola-se dos autos que, após os fatos, foram obtidas as imagens da câmera de segurança da Distribuidora de Bebidas, localizada à frente do estabelecimento comercial, onde foi possível identificar o acusado Adriano Lauton, e, após diligências, encontraram o autor dos fatos em um bar há dois quarteirões do local do furto, que confessou a autoria delitiva, informando que gastou o dinheiro furtado com bebidas alcoólicas.

Assim agindo, o denunciado ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA praticou o crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação[...]. ”

(Fernando de Almeida Bosso, promotor de Justiça - ID 275115895)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência registrado (id. 153651201); pelo laudo pericial de constatação de local de crime (id. 153651215);bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Por sua vez, a autoria é certa e recai sobre o acusado [...]

No depoimento judicial, a vítima, Sr. Fábio Razera, relatou que [...]

Os depoimentos colhidos em Juízo, aliados aos elementos constantes do inquérito policial, confirmam a prática do crime pelo réu.

As imagens obtidas das câmeras de segurança mostram que o réu, no momento da empreitada criminosa, estava com as mesmas roupas que utilizava quando foi abordado pelos policiais. Além disso, a confissão informal feita aos policiais no momento da abordagem reforça a autoria delitiva.

De outro lado, reputa-se caracterizada a qualificadora da escalada (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). O laudo pericial de id. 153651215 demonstra que o réu utilizou escada para acessar a janela por onde entrou no estabelecimento, o que foi confirmado pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução.

Outrossim, a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância deve ser rechaçada.

Em que pese o valor subtraído seja de pequena monta (R$ 100,00), o réu ostenta diversos antecedentes criminais, além de ser reincidente específico, o que revela a habitualidade delitiva e, consequentemente, o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta [...]

Portanto, por não se vislumbrar causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida para CONDENAR o réu ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA, como incurso nas sanções do crime previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, a conduta do réu apresenta grau de reprovabilidade normal ao tipo penal.

O réu ostenta diversos antecedentes criminais, o que implica no recrudescimento da pena base.

Não há elementos técnicos que permitam valorar a conduta social ou a personalidade do réu.

Os motivos e as circunstâncias são comuns ao delito.

As consequências são as inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Nesse aspecto, fixo a pena-base em 2 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) diasmulta, já observada a forma qualificada do crime.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, na forma do art. 61, I, do Código Penal (7002809- 16.2023.8.22.0011; 7001989-94.2023.8.22.0011).

Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu a prática do crime por ocasião de sua prisão em flagrante.

Nada obstante, dada a multirreincidência, a agravante prepondera sobre a atenuante, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1947845).

Assim, aumento a pena intermediária, fixando-a em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

No ponto, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1087, firmou entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 155, §1o do Código Penal, consistente na prática do crime de furto no período noturno, é inaplicável no crime de furto em sua forma qualificada (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.).

Destarte, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) diasmulta [...]

Considerando que o réu é reincidente e ostenta diversas passagens criminais, com fulcro no art. 33, §3o, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado.

No mesmo sentido, em atenção ao disposto no art. 44, II e III, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que tal medida é socialmente inadequada e insuficiente para prevenção e repressão do crime[...].”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de direito - ID 275115959).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Constatação de Local de Crime (ID 275115864) e Auto de Avaliação Indireta no 2024.16.167537 (ID 275115885), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudiano Ferreira Menezes, investigador de polícia (ID 275115852), Ihanco Moreira Carvalho, investigador de polícia (ID 275115853), Fabio Scrimim Razera, vítima (ID 275115854), Roberto Carlos Soares, testemunha (ID 275115886) e ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA, apelante (ID 275115857).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Fabio Scrimim Razera, vítima (Relatório Mídias - ID 275115950), Roberto Carlos Soares, testemunha (Relatório Mídias - ID 275115950), Ihanco Moreira Carvalho, investigador de polícia (Relatório Mídias - ID 275115956) e ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA, apelante (Relatório Mídias - ID 275115950).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que a subtração da quantia de R$ 100,00 (cem reais), no dia 6.4.2024, por volta das 00h40min, no estabelecimento comercial denominado “Mato Grosso Materiais para Construção”, situado à avenida Marechal Rondon, no 138, bairro São Sebastião, Araputanga/MT, mediante a utilização de uma escada para adentrar pela janela do local, foi descrita por Fabio Scrimim Razera [representante da empresa], em ambas as fases da persecução penal (ID 275115854 e Relatório Mídias - ID 275115950).

Quanto à autoria, Ihanco Moreira Carvalho [investigador de polícia] revela que, em diligências, obteve imagens das câmeras de segurança da via pública onde ocorreu o delito (ID 275115875/275115876) e identificou ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA [apelante] no mesmo dia, a 400 (quatrocentos) metros do local do furto (Relatório Mídias - ID 275115956).

No caso, as palavras coerentes da vítima [Fabio Scrimim Razera], somadas ao depoimento do investigador de polícia [Ihanco Moreira Carvalho], responsável pela prisão em flagrante, e as imagens das câmeras de segurança apresentam-se idôneas para manter a condenação (TJMT, Enunciado Criminal no 8;
AP 1001213-48.2023.8.11.0030, Primeira Câmara Criminal - 25.10.2024).

Logo, a condenação deve ser mantida.

Por sua vez, a quantia subtraída

de R$ 100,00 (cem reais) equivale a aproximadamente 7% (sete por cento) do salário-mínimo de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), vigente à época dos fatos.

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF - Relator Min. Joaquim Barbosa - 28.8.2012; TJMT; AP no 9692/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2017).

Reconhece-se que a insignificância pode ser aplicada em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados em até 10% do salário mínimo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 557.415/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 16.3.2020; REsp no 1496977/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17.4.2016; 5.2.2015; AgRg no REsp no 1417759/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.2.2015).

Todavia, o apelante possui 4 (quatro) condenações definitivas por furtos [SEEU 4000065-65.2024.8.22.0011: ações penais NU 7001989-94.2023.8.22.0011; NU 7002809-16.2023.8.22.0011; NU 7002672-34.2023.8.22.0011; NU 7000701-84.2023.8.22.0020], a caracterizar reincidência específica em crimes patrimoniais.

Nesse quadro, afigura-se impertinente aplicação do princípio
“da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu”
(STJ, AgRg no HC no 615.277/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17.3.2021; AgRg no HC no 694751/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14.2.2022;), a evidenciar maior reprovabilidade
“social da ação delitiva e necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT, AP no 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 1o.11.2022).

Em seu turno, a qualificadora
da escalada foi reconhecida com fundamento no
laudo pericial de local de crime

confeccionado por 2 (dois) policiais civis [
Ihanco Moreira Carvalho e Claudiano Ferreira de Menezes
] e o delegado de Polícia [
Fabricio Garcia Henriques
], os quais constataram a utilização de escada para adentrar
o estabelecimento comercial pela janela (
ID 275115864).

Com efeito, “
se os agentes, para cometerem o furto, utilizam de via anormal de acesso com
escalada
do muro e utilização de
escada
para acesso ao forro do estabelecimento comercial [...] ficam caracterizadas as
qualificadoras
previstas no art. 155, §4o , I e II, do Código Penal
” (TJMT AP 0004459-05.2018.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.5.2020).

Assim sendo, a qualificadora do furto [escalada] deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [29.1.2025], registrava 4 (quatro) condenações definitivas. A primeira a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em 18.3.2024 [AP NU 7002809-16.2023.8.22.0011], a segunda a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado no
dia 26.2.2024 [AP NU 7001989-94.2023.8.22.0011], a terceira a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 15.7.2024 [AP NU 7002672-34.2023.8.22.0011], a quarta a 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 3.5.2024 [AP NU 7000701-84.2023.8.22.0020],
– [SEEU 4000065-65.2024.8.22.0011], das quais 3 (três) foram utilizadas para configurar os maus antecedentes, que se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Tratando-se de multirreincidente, mostra-se correta a fração de 1⁄4 (um quarto) utilizada na primeira fase, “
fundamentando-se em três condenações que configuram maus antecedentes
” (STJ - HC: 960766, Relatora: Ministra Daniela Teixeira – 19.11.2024).

Assim, a pena-base deve ser mantida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, na forma do art. 61, I, do CP (
SEEU 4000065-65.2024.8.22.0011: ações penais NU 7001989-94.2023.8.22.0011; NU 7002809-16.2023.8.22.0011
), adequada a elevação da pena intermediária a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pois “
a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuação ou agravamento da
pena
provisória tratar-se de entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência
” (TJMT AP 0035764-79.2016.8.11.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Primeira Câmara Criminal – 7.10.2024), bem como que “
a
reincidência
deve ser analisada na segunda fase da dosimetria, sendo possível utilizar condenações diferentes para valorar maus antecedentes e para agravar a pena”
(TJMT AP 1002977-84.2023.8.11.0025, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal – 28.3.2025).

Na terceira fase,
inexistem causas aumento ou diminuição.

Por conseguinte
, conserva-se a pena definitiva do apelante em
2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a multirreincidência e os maus antecedentes não autorizam a imposição do semiaberto, ainda que fixada reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão

(STJ, HC 557198/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2020).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado multirreincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a 4 anos de reclusão.”
(AP no 1003120-63.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 3.6.2022)

Logo, o regime inicial fechado há de ser mantido.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), como no caso (TJMT AP 1000452-58.2021.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal – 28.2.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025